Tribunal: TJSP
Processo: 2100937-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que, em razão do depósito parcial do débito e a existência de penhoras no rosto dos autos, determinou a transferência do numerário para o processo com anterior penhora, considerando a regra da ordem das prelações. Referiu ainda que o disposto no artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB não beneficia o patrono do Exequente, pois as

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que, em razão do depósito parcial do débito e a existência de penhoras no rosto dos autos, determinou a transferência do numerário para o processo com anterior penhora, considerando a regra da ordem das prelações. Referiu ainda que o disposto no artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB não beneficia o patrono do Exequente, pois as penhoras no rosto dos autos englobam a totalidade do depósito realizado, ou seja, não cabe pedido de reserva de honorários contratuais. Por fim, também enunciou que sequer quanto aos honorários sucumbenciais assiste razão ao causídico, pois não foi o atual procurador do Exequente o contemplado com os honorários incluídos na condenação. Insurgência. Pretendida reserva dos honorários contratuais, observado o crédito exequendo. Impossibilidade. Valores que não fizeram parte do título executivo judicial. Relação entre contratante e contratado que extrapola o quanto decidido e não pode atingir direito de terceiros (credores do Exequente com penhoras anteriormente realizadas no processo). Honorários sucumbenciais devidos em sede de cumprimento de julgado. Honorários que são devidos ao patrono do Exequente, porém devem ser proporcionais ao valor até então satisfeito da dívida executada. Má fé não caracterizada e ausência de indicação de todos os patronos dos agravados que se constituiu em mera irregularidade. Ilegitimidade do agravante também afastada. Preliminares rejeitadas e recurso parcialmente provido.